Tribunal: TJDFT
Processo: 0707611-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707611-61.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ABRAMIS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP EMBARGADO: 7 PONTOS AGENCIA DIGITAL LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 24856065) opostos por ABRAMIS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS EIRELI – EPP em face de 7 PONTOS AGENCIA DIGITAL LTDA - ME, ante Acórdão (ID 24492361) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, 7 PONTOS AGENCIA DIGITAL LTDA - ME, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2021 17:27:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador